Tribunal: TJMT
Processo: 1003371-19.2018.8.11.0041
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003371-19.2018.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Compra e Venda, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[EDUARDO FREIRE - CPF: 832.373.481-04 (AGRAVANTE), LUCIANE REGINA MARTINS - CPF: 795.721.979-91 (ADVOGADO), ANTONIO CARLOS TAVARES DE MELLO - CPF: 570.805.691-68 (ADVOGADO), VILLA JARDIM INCORPORACOES LTDA - CNPJ: 12.213.335/0001-77 (AGRAVADO), HELIO NISHIYAMA - CPF: 717.424.091-72 (ADVOGADO), VILLA JARDIM INCORPORACOES LTDA - CNPJ: 12.213.335/0001-77 (REPRESENTANTE), ELBER RIBEIRO COUTINHO DE JESUS - CPF: 013.265.885-24 (ADVOGADO), ADRIANA MAIA ARRUDA - CPF: 025.605.471-12 (ADVOGADO), ANA LUIZA FERRO BRAZ - CPF: 058.734.751-13 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO INTERPOSTO NO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTO CONTRA DECISÃO UNIPESSOAL – ORDEM DE RECOLHIMENTO DO PREPARO (DE FORMA PARCELADA) EM RAZÃO DA HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO NESTE GRAU RECURSAL –
MOVIMENTAÇÃO DA MÁQUINA JUDICIÁRIA EVIDENTE
– ORDEM MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Se formulado, livremente, pelas partes, o Relator tem competência para homologar acordos, conforme exegese dos arts. 3º, §§2º e 3º, 139, V, 165 a 175 e 334, todos do Código de Ritos, o que conduz, por corolário, à obrigatoriedade de o Recorrente pagar as despesas do processo (recurso) por ter movimentado a máquina judiciária neste grau recursal.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO INTERNO (INTERPOSTO NO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - OPOSTOS NO RECURSO DE APELAÇÃO Nº 1003371-19.2018.8.11.0041)

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto por
Eduardo Freire
em virtude da decisão unipessoal desta Relatora, proferida no ID 128897196, mantida por meio do julgamento dos Aclaratórios no ID 134499664.

Em síntese, mais uma vez, o Agravante devolveu para a apreciação desta Relatora o capítulo da decisão que determinou o pagamento das custas processuais do preparo, requerendo a sua reconsideração.

O Agravante reiterou os mesmos argumentos outrora alegados, de que não se conforma com a ordem de pagamento do preparo, mesmo que parcelado em 06 (seis) vezes.

Recordou ter interposto Recurso de Apelação em virtude da sentença que extinguiu a Ação Revisional, sem resolução do mérito, face à convenção de arbitragem. E que, formulado o pedido de justiça gratuita, este foi negado tendo em vista a sua renda mensal ser superior a 18 (dezoito) salários mínimos.

Redarguiu que, inobstante o valor do seu salário, tem enfrentado dificuldades financeiras advindas do período em que o Agravante ficou sem trabalhar na pandemia, sendo este fato agravado pela saúde frágil de sua filha.

Sustentou, mais uma vez, que o valor do preparo é superior a R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais) e que, mesmo inconformado com a sentença, não viu outra saída a não ser aceitar o acordo proposto pelo Agravado, tendo dito que precisou emprestar dinheiro para o pagamento dos honorários da parte adversa.

Disse que o homem médio não teria condições de pagar, ao mesmo tempo, os honorários de sucumbência e o valor do preparo, razão porque optou em fazer o acordo, acreditando que seria exonerado das custas decorrentes da movimentação da máquina judiciária. Nessa esteira, disse que a decisão recorrida está equivocada, em especial porque quem pediu a homologação do acordo foi a Agravada, e não o Agravante.

Novamente, asseverou que o correto seria declarar o recurso deserto em razão da ausência de preparo recursal e determinar o retorno dos autos à origem para que o Juiz a causa homologasse o acordo, vez que “
nesse caso, a competência seria da primeira instância, onde e a título de ilustração, caso não tivesse ocorrido o acordo entre as partes a competência para processar e julgar o feito em sede de cumprimento de sentença seria da primeira instância
”.

Com suporte nesses argumentos, pediu a reconsideração da decisão no ponto em que determinou o recolhimento do preparo e, alternativamente, o julgamento pelo Órgão Colegiado.

As contrarrazões foram apresentadas no ID 139203165.

É o que basta relatar.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

A decisão unipessoal que
homologou o acordo firmado entre o Agravante
Eduardo Freire
e a Agravada
Villa Jardim Incorporações Ltda
. (atualmente denominada
Gincogama Incorporações Ltda.
) e que autorizou o parcelamento do preparo em 06 (seis) prestações, com o recolhimento da 1ª parcela no prazo de 05 (cinco) dias a contar da intimação, sob pena de anotação no DCA/MT – Departamento de Controle e Arrecadação, está assim fundamentada:

Vistos etc.

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Eduardo Freire
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 5.ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que julgou extinta, sem resolução do mérito, a Ação Revisional ajuizada em face de
Villa Jardim Incorporações Ltda
. (atualmente denominada
Gincogama Incorporações Ltda.
), em razão do acolhimento da preliminar de incompetência da Justiça Comum e prevalência da convenção de Arbitragem.

De proêmio, o Recorrente postulou pela concessão da justiça gratuita, cujo pleito foi indeferido e facultado o pagamento do preparo em 06 (seis) prestações, conforme decisão de ID 126305692.

As contrarrazões foram apresentadas no ID 122774709.

Logo em seguida à intimação da decisão que permitiu o parcelamento do preparo, sobreveio
petição de acordo
(ID 127682672) na qual o Apelante assumiu a obrigação de pagar honorários sucumbenciais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em 02 (duas) prestações de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), sendo a 1ª com vencimento agendado para 06/06/2022 e a segunda para 06/07/2022.

Registro que, a teor da Cláusula 6.ª, o Apelante desistiu do recurso e de qualquer prazo recursal, bem como as partes renunciaram a eventuais direitos sobre o manejo de ação anulatória ou rescisória.

Referido acordo foi firmado em 11/05/2022, e está subscrito pelos advogados de ambos os litigantes. As partes pugnaram pela sua homologação e extinção do feito com resolução de mérito, conforme prevê o art. 487, inc. III, alínea “b” do Código de Processo Civil, com a posterior baixa do processo para a Comarca de origem.

Eis a síntese do necessário.
Decido
.

Na espécie, conforme relatado linhas acima, o Apelante renunciou ao direito de ver seu apelo analisado em virtude do acordo celebrado com a empresa Apelada, ensejando a perda do objeto recursal.

Diante disso,
HOMOLOGO
o termo juntado ID 127682672 para surtam todos os efeitos jurídicos.

Posto isso,
NÃO CONHEÇO DO RECURSO
ante a sua prejudicialidade, consoante o art. 932, inciso III, do CPC.

Noutro ponto, considerando a movimentação da máquina judiciária, intime-se o Apelante para o pagamento do preparo, nos moldes deferidos (parcelamento), dentro do prazo de 05 (cinco) dias. Em caso de silêncio,
oficie-se
ao DCA/TJMT para as providências no que se referem
ao saldo devedor
, conforme previsão disposta no artigo 574 e seguintes da CNGC.

Intimem-se.

Cumpram as deliberações de praxe
.

Inconformado com a ordem de pagamento do preparo, mesmo parcelado, o Agravante opôs Embargos de Declaração alegando que fora “surpreendido” com a parte d
a decisão que não dispensou o recolhimento. Os seus argumentos foram analisados e rechaçados, no termos da decisão abaixo transcrita:

Vistos etc.

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração opostos por
Eduardo Freire
em virtude da decisão unipessoal desta Relatora, que homologou o acordo firmado com a
Villa Jardim Incorporações Ltda
. (atualmente denominada
Gincogama Incorporações Ltda.
) e, tendo em vista a movimentação da máquina judiciária, bem como a autorização para o parcelamento do preparo em 06 (seis) prestações, determinou o recolhimento da 1ª parcela sob pena de anotação no DCA/MT – Departamento de Controle e Arrecadação.

Inconformado com a parte da decisão que determinou o pagamento do preparo na forma autorizada (parcelada), o Embargante asseverou, em síntese, que diante do indeferimento do pedido de justiça gratuita nesta seara recursal, não encontrou alternativa senão render à proposta de acordo apresentada pela Embargada para “evitar” as custas do processo, tendo sido “surpreendido” com a decisão que não dispensou o pagamento do preparo.

Aduz que como não houve recolhimento do preparo, o recurso deveria ter sido julgado deserto e o processo retornado ao Juízo de origem para a homologação do acordo.

Neste sentido, busca a complementação da decisão para que seja esclarecido “se houve, ou não, a deserção?” e se “foi reconhecida a deserção, poderia a segunda instância homologar o acordo?”, finalizando seu arrazoado dizendo que o recolhimento do preparo lhe é extremamente penoso, e que “prefere” que o acordo não seja homologado por esta Relatora ou, se for mantida a decisão homologatória, que seja afastado o dever de recolhimento do preparo.

A parte Embargada compareceu voluntariamente no processo e apresentou contrarrazões no ID 133290152.

É o necessário relato. DECIDO.

Tendo em vista que os Embargos de Declaração desafiam decisão unipessoal da minha lavra, o artigo 1.024, § 2º, do CPC recomenda que o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente.

Antes de dar início à análise dos Aclaratórios, relembro que este caso retrata a situação em que o Embargante recorreu da sentença que julgou extinta, sem resolução do mérito, a Ação Revisional ajuizada em face da Embargada em razão do acolhimento da preliminar de incompetência da Justiça Comum e prevalência da convenção de Arbitragem.

O Embargante não recolheu o preparo e postulou a concessão da justiça gratuita, cujo pleito foi indeferido, facultado o pagamento do preparo em 06 (seis) prestações, concedido o prazo de 05 (cinco) dias para comprovar o pagamento da 1ª parcela (decisão de ID 126305692).

A decisão indeferitória foi publicada no DJe de 03/05/2022, o que significa que o decurso do prazo para comprovar o recolhimento da 1ª prestação do preparo encerrou em 10/05/2022 (terça-feira).

Antes
de os autos serem conclusos para deliberação, em 12/05/2022, sobreveio a petição de acordo firmado em 11/05/2022 (peça juntada no ID 127682672), que
está assinada pelo Embargante e seu procurador
, assim como pela Embargada e advogados, anunciando que o Embargante assumiu a obrigação de pagar honorários sucumbenciais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em 02 (duas) prestações de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), sendo a 1ª com vencimento agendado para 06/06/2022 e a segunda para 06/07/2022.

Na decisão recorrida foi registrado que, a teor da Cláusula 6.ª, o Embargante
desistiu do recurso
e de
qualquer prazo recursal
, bem como as partes renunciaram a eventuais direitos sobre o manejo de ação anulatória ou rescisória.

Também foi registrado que as partes pugnaram pela sua homologação e extinção do feito com resolução de mérito, conforme prevê o art. 487, inc. III, alínea “b” do Código de Processo Civil,
com a
posterior
baixa do processo para a Comarca de origem
.

Até aqui ficou muito claro que o Embargante recorreu da sentença extintiva e, sob a frágil tese de que não reunia condições de recolher o preparo, solicitou as benesses da gratuidade, mesmo estando claro pela documentação juntada de que a sua renda mensal é superior a 18 (dezoito) salários mínimos, alcançando a cifra média de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Ciente de que o pedido da justiça gratuita foi indeferido, e sendo-lhe facultado o parcelamento, o Embargante aguardou o transcurso do prazo concedido de 05 (cinco) dias para comprovar o recolhimento da 1ª parcela, na intenção de ver o recurso declarado deserto; em comportamento contraditório, assinou a petição de acordo no dia subsequente ao prazo fatal para pagar a 1ª parcela do preparo, onde diz sobre a “desistência do recurso e de qualquer prazo recursal”, bem como suplica pela “homologação por parte desta Relatora” com a posterior devolução à Comarca originária.

Em atenção ao princípio da economia processual e certa da competência do Relator para homologar acordos, conforme exegese dos arts. 3º, §§2º e 3º, 139, V, 165 a 175 e 334, todos do Código de Ritos, a pretensão formulada pelo Embargante e pela Embargada foi atendida – acordo homologado – o que conduz, por corolário, à obrigatoriedade de o Recorrente pagar as despesas do processo (recurso) por ter movimentado a máquina judiciária.

Os questionamentos trazidos nestes Aclaratórios e a pretensão de livrar-se das despesas recursais não encontram respaldo legal.

Não fosse isso o suficiente, observo que o Embargante sequer aponta em que consiste o vício do julgado. Ao que tudo indica, pretende apenas e tão somente a reconsideração do que ficou decidido, o que é inviável pela via estreita dos Embargos de Declaração.

Portanto, sendo impertinentes os argumentos, ratifico a ordem de pagamento do preparo nos moldes deferidos (parcelamento) sob pena de anotação
n
o DCA/TJMT para as providências no que se referem ao saldo devedor, conforme previsão do artigo 574 e seguintes da CNGC.

Posto isso,
rejeito os Aclaratórios
.

Diante da rejeição dos Embargos de Declaração cujo não vício foi apontado, o Agravante resolveu interpor o vertente Agravo Interno com o escopo de obter a manifestação do Órgão Colegiado. Considerando que os argumentos apresentados já são conhecidos, que foram fundamentados e rechaçados em duas oportunidades, não tenho dúvidas em manter meu posicionamento inalterado.

O Agravante apelou e não recolheu o preparo, uma vez postulada a gratuidade; no entanto, diante da prova da capacidade financeira, o pleito foi indeferido, sendo-lhe facultado o pagamento em 06 (seis) prestações, concedido o prazo de 05 (cinco) dias para comprovar o pagamento da 1ª parcela (decisão de ID 126305692).

Ao ensejo, fundamentei que
“(...) Neste caso, o postulante à gratuidade da justiça deixou claro qual é a sua renda, estando translúcido que é superior a 18 (dezoito) salários mínimos, alcançando a cifra média de R$ 20.000,00 (vinte mil reais); todavia, não demonstrou que está incapacitado para recolher o valor do preparo recursal no montante simulado, em tese, de R$ 4.087,26 (quatro mil e oitenta e sete reais vinte e seis centavos), já que sequer a declaração do imposto de renda trouxe aos autos, impossibilitando tomar conhecimento da dimensão do seu patrimônio e, verdadeiramente, quais são suas dívidas reais, já que a simples planilha por si produzida (Apelante) não tem o condão de aclarar a incapacidade financeira. (...)
”.

Quanto às despesas médicas citadas neste recurso, obtemperei que “
(...) o Apelante afirma gastar R$ 8.000,00 (oito mil reais) com despesas médicas, mas não comprovou essa assertiva, o que coloca em xeque a alegada incapacidade financeira, não sendo possível presumir que não tenha condições de pagar o preparo. Vale dizer, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC, é ônus do Apelante provar a existência de fato constitutivo do seu direito à benesse, e não o fazendo, o indeferimento é medida que se impõe
. (...)”.

A decisão indeferitória foi publicada no DJe de 03/05/2022, o que significa que o decurso do prazo para o Agravante/Apelante comprovar o recolhimento da 1ª prestação do preparo encerrou em 10/05/2022 (terça-feira).

Ocorre que,
ANTES
de os autos serem conclusos para deliberação, em 12/05/2022, sobreveio a petição de acordo firmado em 11/05/2022 (peça juntada no ID 127682672), que
está assinada pelo Agravante e seu procurador
, assim como pela Agravada e advogados, anunciando que o Agravante assumiu a obrigação de pagar honorários sucumbenciais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em 02 (duas) prestações de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), sendo a 1ª com vencimento agendado para 06/06/2022 e a segunda para 06/07/2022.

Na decisão recorrida foi registrado que, a teor da Cláusula 6.ª, o Agravante
desistiu do recurso
e de
qualquer prazo recursal
, bem como as partes renunciaram a eventuais direitos sobre o manejo de ação anulatória ou rescisória. Também foi registrado que as
partes pugnaram pela sua homologação
e extinção do feito com resolução de mérito, conforme prevê o art. 487, inc. III, alínea “b” do Código de Processo Civil,
com a
POSTERIOR
baixa do processo para a Comarca de origem
.

Reitero, está muito claro que o Agravante recorreu da sentença extintiva e, sob a frágil tese de que não reunia condições de recolher o preparo, solicitou as benesses da gratuidade, mesmo estando claro pela documentação juntada de que a sua renda mensal é superior a 18 (dezoito) salários mínimos, alcançando a cifra média de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Ciente de que o pedido da justiça gratuita foi indeferido, e sendo-lhe facultado o parcelamento, o Agravante aguardou o transcurso do prazo concedido de 05 (cinco) dias para comprovar o recolhimento da 1ª parcela, na intenção de ver o recurso declarado deserto; em comportamento contraditório, assinou a petição de acordo no dia subsequente ao prazo fatal para pagar a 1ª parcela do preparo, onde diz sobre a “desistência do recurso e de qualquer prazo recursal”, bem como suplica pela “
homologação por parte desta Relatora
” com a posterior devolução à Comarca originária.

Em atenção ao princípio da economia processual e certa da competência do Relator para homologar acordos, conforme exegese dos arts. 3º, §§2º e 3º, 139, V, 165 a 175 e 334, todos do Código de Ritos, a pretensão formulada pelas partes foi atendida – acordo homologado – o que conduz, por corolário, à obrigatoriedade de o Recorrente pagar as despesas do processo (recurso) por ter movimentado a máquina judiciária neste grau recursal.

Os questionamentos trazidos neste recurso já foram enfrentados, de maneira fundamentada, nos Aclaratórios e a pretensão de livrar-se das despesas recursais não encontram respaldo legal.

Dito isso,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/09/2022